Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REMANEJAMENTO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. PROJETO URBANÍSTICO. ANOS 70. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA ACESSO DE VEÍCULOS.

1. A NOVACAP possui legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda que envolve a construção de vias públicas, quando não há notícia nos autos do responsável pela execução das obras, uma vez que é de se supor que o ente público competente e criado para tanto foi quem efetivamente o realizou.

2. À época e levando-se em consideração o projeto urbanístico aprovado para a região, a CEB construiu os postes de energia elétrica no local correto/indicado e a NOVACAP foi quem edificou as vias asfaltadas em local irregular.

3. Tendo em vista que o projeto urbanístico para o local data dos anos 70, inviável se proceder à alteração estrutural na via pública sem adequado e atual plano de urbanização.

4. Não há como se determinar a mudança do local dos postes pela via judicial, porque o assunto, claramente, é da competência do Executivo.

5. Remessa necessária e recurso não providos.